Tribunal: TJMT
Processo: 0005850-67.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005850-67.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDILSON MARCOS NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 034.592.451-74 (APELADO), GILDALISE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA - CPF: 018.878.191-93 (VÍTIMA), ANA VITORIA SILVA ROSA - CPF: 040.047.351-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005850-67.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDILSON MARCOS NASCIMENTO JUNIOR

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT,
DO CP) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – PENA FIXADA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS - RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “B”, DO CP -
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A ausência de data correspondente ao trânsito em julgado na folha de antecedentes criminais ou mesmo a ausência de certidão cartorária a comprovar a reincidência não são motivos suficientes para afastar o aumento da pena em razão da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois, de acordo com o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, não é imprescindível a certidão cartorária ou a folha de antecedentes, sendo admitida inclusive a utilização de dados constantes dos sistemas informatizados dos Tribunais (AgRg no AREsp 1340032/PI).

Face à reincidência do réu, mostra-se adequado a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005850-67.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDILSON MARCOS NASCIMENTO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que,
julgando procedente a denúncia
condenou
EDILSON MARCOS NASCIMENTO JÚNIOR
à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do delito de roubo simples, previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal (id. 190764830, p. 30).

Irresignado, o Ministério Público, nas suas razões recursais, requer o reconhecimento da agravante da reincidência e a fixação do regime fechado para cumprimento de pena (id. 190764837).

A Defensoria Pública, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão (id. 190764840).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso do Ministério Público (id. 198170160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005850-67.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDILSON MARCOS NASCIMENTO JUNIOR

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o apelado
EDILSON MARCOS NASCIMENTO JÚNIOR
foi condenado pela prática do delito de roubo simples, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, nos seguintes termos:

“(...) Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado não possui antecedentes criminais. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, encontro presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (vítima criança), razão pela qual agravo a reprimenda, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas.

Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno a PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas.

(...)

Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, somando-se ao fato do réu ser primário, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2°, "c", do Código Penal.

In casu
, a pena-base foi fixada no mínimo legal e não foi objeto de irresignação ministerial.

Na segunda fase dosimétrica pugna o Ministério Público pela majoração da pena em razão da agravante da reincidência.

Na hipótese, ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatei que o apelado foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto pela prática do delito de roubo ocorrido em 29/10/2015, com trânsito em julgado em 10/02/2016, ou seja, em data anterior aos fatos apurados nos autos ocorridos em 02/03/2016 (Ação Penal n. 0026643-61.2015.8.11.0042).

Assim, embora a defesa tenha alegado que não foram juntados aos autos documentos aptos a comprovar a reincidência, entende-se que a realização de uma breve consulta ao sistema processual do TJMT permite a averiguação destas informações, não havendo qualquer ilegalidade ou impedimento nesta medida.

A este respeito, sublinhe-se:
“não há necessidade de juntar certidão cartorária como prova de maus antecedentes”
(AgRg no AREsp n. 1.859.229/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Igualmente:
“desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”
(HC 439.166/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)" (AgRg no AgRg no AREsp 1869652/SC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Deve-se salientar que já foi reconhecida a agravante de pena prevista no artigo
art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (vítima criança), sendo a pena intermediária fixada pelo magistrado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, a qual aplico a fração de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da agravante da reincidência.

Assim, passo a pena, nesta fase, para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Em relação ao regime de pena, conforme sabido,
a reincidência autoriza o regime fechado para cumprimento inicial da pena, ainda que o quantum da pena tenha sido inferior a 8 (oito) anos (art. 33, § 3º, CP). Precedente do STJ: (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.194.616/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023).

Assim, tratando-se de réu reincidente, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33,
§ 2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para reconhecer a presença da agravante da reincidência, ficando a pena final de
EDILSON MARCOS NASCIMENTO JÚNIOR
em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, bem como para fixar o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal (reincidência), pela prática do delito de roubo simples, previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024